Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGAS E CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.

A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula no 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo, mas afasta o requisito subjetivo, eis que o art. 83, inciso III, do Código Penal, exige "comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena" e não apenas nos últimos 6 (seis) meses. Sentenciado que realizou fugas e praticou crime doloso no curso da execução. Ausente o requisito subjetivo, o livramento condicional deve ser indeferido.

Agravo desprovido.